Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714803-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas proferida no cumprimento provisório de decisão (proc. 0708591-46.2021.8.07.0019), proposta por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO. De acordo com os autos, a agravante não juntou a guia de custas e emolumentos, nem o comprovante de pagamento do preparo. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator